Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de obter o reconhecimento da nulidade da citação de DIVAN PEREIRA DA SILVA. O ato ora questionado foi realizado por meio do aplicativo Whatsapp na ação penal que tramita em desfavor do paciente na instância de piso. Em seu arrazoado (ID 22710379), a. d defesa esclarece que o paciente responde a uma ação penal na qual lhe é imputada a prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Alega que o oficial de justiça certificou que o mandado citatório fora cumprido por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp. Argumenta que a legislação processual penal impõe que a citação seja realizada pessoalmente. Defende que o art. 6o da Lei 11.419/2006 proíbe a citação eletrônica no processo penal. Sustenta que atos normativos infralegais oriundos do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não prevalecem quando em confronto com a legislação ordinária. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar de suspensão da tramitação da ação penal de origem e, no mérito, postula pelo reconhecimento da nulidade da citação efetuada, com a consequente determinação de realização da citação pessoal do paciente. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. Ao compulsar os autos do processo de origem, vê-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, ambos em tese praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra sua esposa (ID 22710383, pp. 3-4). A denúncia foi recebida pela d. autoridade impetrada, que, no mesmo pronunciamento, determinou a expedição do mandado de citação e intimação do paciente (ID 22710383, pp. 63-65). Ato contínuo, na data de 01/12/2020, o nobre oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado judicial certificou o seguinte: “Certifico e dou fé que, CONFORME CONTATO TELEFÔNICO e em cumprimento ao r. mandado, em 01/12/2020 às 10:24, PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de DIVAN PEREIRA DA SILVA, [...], ENVIANDO-LHE, POR WHATSAPP, O MANDADO E DENÚNCIA. INFORMO AO JUÍZO QUE FAÇO PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19, ESTANDO AFASTADO DO TRABALHO PRESENCIAL” (DI 22710383, p. 73). Logo em seguida à dita certidão, o nobre oficial de justiça juntou aos autos uma captura da tela do aplicativo Whatsapp que confirma o envio ao paciente, por meio eletrônico, de arquivos digitais contendo a denúncia e o mandado de citação. Consta, ainda, a identificação do serventuário responsável pela intimação, bem como a informação de que o paciente tinha o prazo de 10 (dez) dias para constituir sua defesa. Sobreveio, em 07/12/2020, o protocolo de petição da d. Defensoria Pública do Distrito Federal, que se manifestou contrariamente à regularidade da citação efetuada (ID 22710383, pp. 76-79). No entanto, o d. juízo impetrado indeferiu o pleito de declaração de nulidade do ato citatório, considerando o paciente validamente citado (ID 22710383, pp. 86-90). Diante desse cenário, numa análise superficial da controvérsia posta para exame, não se detecta a existência de nulidade apta a justificar o deferimento do pleito liminar ora vindicado. De fato, a d. defesa possui razão ao argumentar que a disciplina dos arts. 351 e seguintes do Código de Processo Penal, como regra, prioriza a citação pessoal dos cidadãos que venham a responder a alguma ação penal. Também está correta ao apontar que o art. 6o da Lei 11.419/2006 ressalva, de forma expressa, a impossibilidade de efetivação do ato citatório por meio eletrônico no processo criminal. Por outro lado, a despeito da inequívoca força normativa de tais dispositivos legais, não é correto que este colendo Tribunal opte por fechar os olhos ao cenário absolutamente extraordinário que acomete o mundo inteiro desde o início do ano de 2020. Como não poderia deixar de ser, o advento da pandemia global de covid-19 gerou, no âmbito do Poder Judiciário, a necessidade de promover uma série de adaptações operacionais para viabilizar a manutenção da prestação jurisdicional dentro dos parâmetros da razoável duração do processo, direito fundamental insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sem perder de vista as garantias ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à saúde, as quais possuem igual envergadura constitucional. É notório que todos os protocolos de enfrentamento à grave pandemia de covid-19 recomendam como medida sanitária basilar o distanciamento social, com vista à redução do contato e da interação física entre as pessoas, para, com isso, minimizar os riscos de contágio da doença. Assim, enquanto perdura a atual conjuntura de completa excepcionalidade, este egrégio Tribunal de Justiça tem envidado diversos esforços para, na medida do possível, realizar os atos processuais de forma remota, de maneira a proteger a saúde e a integridade física tanto de seus servidores quanto dos próprios jurisdicionados e, ao mesmo tempo, respeitar o primado da razoável duração do processo. É nesse contexto que foi editada a Portaria GC 155/2020, que autoriza, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia de Covid-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais. No particular, vale destacar que o art. 3o do referido ato normativo regulamenta a realização, por parte dos oficiais de justiça, da citação por intermédio de plataforma virtual, in verbis: “Art. 3o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação por meio do sistema CISCO/WEBEX, a qual deverá ser gravada, ficando a gravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. § 2o A citação realizada por meio do sistema previsto no caput deste artigo abrangerá apenas os mandados que estejam sob a guarda dos oficiais de justiça durante o regime diferenciado de trabalho e expedidos até 28/8/2020, salvo nova determinação da Corregedoria da Justiça. § 3o Os mandados de citação expedidos após 28/08/2020 deverão ser cumpridos por meio de diligência realizada pessoalmente pelo oficial de justiça”. Adicionalmente, nos autos do PA/SEI 0016466/2020, a eminente Desembargadora Carmelita Brasil, Corregedora desta e. Corte, ampliou o leque de mecanismos eletrônicos permitidos para realizar citações, ao exarar a seguinte decisão: “AUTORIZO que os mandados de citação especificados no § 2° do art. 3o da Portaria GC 155/2020, ou seja, que estejam sob a guarda dos Oficiais de Justiça e que tenham sido expedidos até 28/8/2020, assim como todos os mandados expedidos após esta data e enquanto durar o regime extraordinário de trabalho, possam ser cumpridos não apenas por meio do sistema CISCO/WEBEX, mas, também por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o Oficial de Justiça, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o Oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que, dela, o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Na hipótese de a parte citada, via aplicativo de mensagem, não comparecer aos autos, ficará a critério do Juízo a apreciação quanto à necessidade de expedição, ou não. de novo mandado de citação, a ser cumprido presencialmente pelo Oficial de Justiça, ou eventual ocorrência de revelia” (Decisão GC 1537496, datada de 02/10/2020). Nesse descortino, à luz de um cenário que, por sua própria excepcionalidade, justifica plenamente a flexibilização temporária de parte dos rigores formais do ato de citação no processo penal, percebe-se que este egrégio Tribunal decidiu autorizar que seus oficiais de justiça cumpram as diligências citatórias por meio eletrônico, inclusive por aplicativos de mensagens tais como o Whatsapp. Por oportuno, frise-se que essa autorização se harmoniza com a faculdade disposta no art. 8o, caput, da Resolução 354/2020 do colendo Conselho Nacional de Justiça, que reza: “[n]os casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo”. Quanto ao mais, veja-se que a própria Portaria GC 155/2020 demonstra preocupação com que o ato citatório alcance seu objetivo precípuo de dar ciência ao jurisdicionado da existência de uma ação judicial em seu desfavor. Nesse norte, na hipótese de a diligência vir a ser questionada, o art. 3o, § 1o, do aludido regulamento estabelece que a validade da citação dependerá de análise judicial. Sucede que, em conformidade com o preceito do art. 563 do Código de Processo Penal, o êxito de eventuais questionamentos à citação por meio eletrônico e a consequente declaração de sua nulidade dependem, necessariamente, da demonstração de efetivo prejuízo, que não se afigura presente no caso posto para exame. Com efeito, percebe-se, sem dificuldades, que a citação do paciente no processo de origem foi exitosa, tal como certificado pelo nobre oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado. A ciência do paciente relativa ao teor da denúncia é indene de dúvidas, tendo em vista que a captura da tela (“print”) do aplicativo Whatsapp acostada ao caderno processual evidencia que ele efetivamente respondeu ao meirinho após receber as mensagens e os arquivos que lhe foram enviados em meio eletrônico. Não por outra razão que o paciente logrou constituir a d. Defensoria Pública do Distrito Federal para exercer sua defesa técnica, tendo sido apresentada a primeira manifestação defensiva dentro do prazo de 10 (dez) dias que lhe havia sido concedido. Ademais, não é possível vislumbrar qualquer déficit de defesa padecido pelo paciente em decorrência de sua citação por meio eletrônico, na medida em que a d. Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou sua resposta à acusação nos autos do processo de origem e, além disso, impetrou o presente habeas corpus. Conclui-se que a defesa técnica do paciente vem sendo exercida de forma combativa e eficiente. Nessa esteira de raciocínio, sem a demonstração de real e concreto prejuízo experimentado pelo paciente ou por sua d. defesa, fica fragilizado o pleito declaratório de nulidade da citação. Em situações similares, as três colendas Turmas Criminais deste egrégio Tribunal já sufragaram idêntica orientação pela validade dos atos citatórios feitos por meio eletrônico. Confira-se: “HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AÇÃO PENAL - CITAÇÃO VIA WHATSAPP - FINALIDADE ATINGIDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - PANDEMIA - ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL. 1) A regra geral do art. 563 do CPP, no sentido de que a nulidade apenas será decretada em caso de demonstração de prejuízo, assumiu contornos ainda mais fortes desde o início da pandemia, em virtude da necessidade de o Poder Judiciário se adequar aos mecanismos tecnológicos para poder executar a sua atividade-fim. 2) Havendo ato normativo do próprio Tribunal de Justiça regulamentando a comunicação de atos processuais através de meio eletrônico, em virtude da pandemia e da recomendação de isolamento social, não há razoabilidade no reconhecimento de nulidade da citação via whatsapp, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa” (Acórdão 1310128, 07507283720208070000, Relator: J. J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 15/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA PELO PACIENTE DA ACUSAÇÃO QUE RECAI CONTRA SI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COAÇÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Diante da Covid-19, a citação eletrônica por Whatsapp deixa de ser suscitada por uma questão de modernização da Justiça e passa a ser necessária por uma questão de segurança e integridade física do ser humano, ambos direitos fundamentais previstos no artigo 5o da CF/88. 2. A ciência do teor da denúncia é inequívoca, consoante demonstra a troca de mensagens entre o denunciado e a oficial de justiça pelo aplicativo Whatsapp, ocasião em que o paciente inclusive manifestou interesse em ser representado pela Defensoria Pública. 3. Conforme dispõe o artigo 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso concreto, nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação, uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à ciência, pelo acusado, do ato da citação e do teor da acusação. 4. Habeas Corpus admitido e ordem denegada” (Acórdão 1311207, 07507275220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “Habeas Corpus. Citação do réu por meio eletrônico. O oficial de justiça realizou a intimação/citação do paciente por meio do aplicativo WhatsApp. Alegação de nulidade. Portaria GC 155, de 9 de setembro de 2020. Decisão no processo SEI PA 0016466/2020. Situação excepcional decorrente da Covid-19. De acordo com o art. 563 do CPP, só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. Prejuízo não demonstrado. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, também conhecido como princípio da finalidade, a decretação de nulidade do ato processual só terá lugar se o interesse protegido pela forma legal prescrita ou se a finalidade do ato não for atingida. O réu teve ciência da ação penal movida em seu desfavor e está sendo patrocinado pela Defensoria Pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada” (Acórdão 1307284, 07482600320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Desse modo, em juízo de restrita delibação, não se vislumbra a existência da plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a determinar o sobrestamento da ação penal em curso na instância de piso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator